Tribunal: TJBA
Processo: 0000784-97.2013.8.05.0133
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000784-97.2013.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE

APELADO: GENISON ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
WELDER LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO. TAXISTA LICENCIADO PELO MUNICÍPIO. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DA AGERBA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGAL PARA AUTUAR SERVIÇO DE TÁXI POR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença proferida em Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por Genison Alves da Silva, taxista licenciado pelo Município de Itororó/BA. O autor foi autuado pela AGERBA por supostamente realizar transporte intermunicipal irregular de passageiros. A sentença declarou a nulidade dos autos de infração, reconheceu a ausência de competência da AGERBA para fiscalizar o serviço de táxi e determinou que a autarquia se abstivesse de novas autuações ou apreensões do veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a AGERBA possui competência legal para fiscalizar e autuar taxista licenciado por autoridade municipal pela realização de transporte intermunicipal de passageiros, sem configurar transporte coletivo ou clandestino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 11.378/2009 restringe a atuação da AGERBA à fiscalização do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (SRI), o qual pressupõe transporte coletivo, regular, com itinerário, seções, tarifas e horários previamente definidos.

4.

O serviço de táxi constitui transporte individual privado, regulado pelos municípios, com itinerário definido pelo passageiro, sem linha ou tarifa fixas, o que o exclui da definição legal do SRI.

5.

A competência da Administração Pública, especialmente no exercício do poder de polícia, deve observar o princípio da legalidade estrita, não podendo ser ampliada por interpretação extensiva.

6.

Os autos de infração lavrados contra o Apelado são genéricos e não contêm elementos fáticos que demonstrem a ocorrência de transporte coletivo clandestino, tampouco indicam captação pública de passageiros ou operação habitual de linha regular.

7.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorreu nos autos, nos quais restou demonstrado que o Apelado é taxista regularmente licenciado e não desenvolvia transporte coletivo.

8.

A jurisprudência do TJBA e do STJ é firme no sentido de que o transporte esporádico de passageiros por taxista entre municípios não configura, por si só, transporte intermunicipal sujeito à fiscalização da AGERBA.

9.

A ausência de prova de conduta abusiva ou vexatória por parte da autarquia afasta o cabimento de indenização por dano moral, razão pela qual se mantém a improcedência deste pedido.

10.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A AGERBA não possui competência legal para fiscalizar ou autuar taxista licenciado por autoridade municipal, salvo demonstração inequívoca de que a atividade exercida configura transporte coletivo intermunicipal clandestino.

2.

O transporte individual de passageiros por táxi, ainda que entre municípios, não se submete à regulação do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (SRI), previsto na Lei Estadual nº 11.378/2009.

3.

A presunção de legitimidade do auto de infração não subsiste diante da ausência de prova concreta de irregularidade na prestação do serviço de táxi.

4.

A mera lavratura de auto de infração, quando desprovida de abuso ou arbitrariedade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, V; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000780-83.2022.8.05.0269, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.05.2021, publ. 26.02.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000068-52.2019.8.05.0155, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 20.06.2023;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000367-70.2022.8.05.0269, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, publ. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000784-97.2013.8.05.0133
,

oriundos da Comarca de Itororó, em que figura como Recorrente
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
,
sendo

Recorrido
GENISON ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09